Tribunal: TJES
Processo: 0015765-81.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015765-81.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ALVES MARINHO

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
COM MARGEM
CONSIG
NÁVEL.

INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
DE BANCO BMG
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC).
2.
Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal
. 3.

A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante.
4.
em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
5
.
Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido.
6
.
Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer dos recursos para negar provimento do primeiro apelo e dar provimento parcial ao segundo, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL 0015765-81.2020.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 15/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Tratam-se de apelações interpostas por BANCO BMG S.A. e LUIZ ALVES MARINHO, eis que irresignados com a Sentença de fls. 118-122, que jugou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões, o primeiro (BMG) apelante argumenta que o instrumento assinado pela parte apelada foi claro acerca da modalidade contratada, bem como, que o consumidor utilizou do contrato para realizar vários saques. Sustenta que inexiste ilegalidade na referida modalidade contratual e que a taxa de juros cobrada foi bem abaixo da média de mercado.

O segundo apelante (LUIZ), por seu turno, aduz que a situação vivenciada lhe causou danos morais, os quais devem ser fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Afirma, ainda, que lhe devem ser restituídos os valores indevidamente descontados pela requerida/apelada. Finamente, alega que os honorários devem ser majorados para 20% (vinte por cento).

Contrarrazões de fls. 144-148.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de julho de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Conforme relatado, cingem-se os presentes recursos à análise da juridicidade da Sentença de fls. 118-122, que jugou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões, o primeiro (BMG) apelante argumenta que o instrumento assinado pela parte apelada foi claro acerca da modalidade contratada, bem como, que o consumidor utilizou do contrato para realizar vários saques. Sustenta que inexiste ilegalidade na referida modalidade contratual e que a taxa de juros cobrada foi bem abaixo da média de mercado.

O segundo apelante (LUIZ), por seu turno, aduz que a situação vivenciada lhe causou danos morais, os quais devem ser fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Afirma, ainda, que lhe devem ser restituídos os valores indevidamente descontados pela requerida/apelada. Finamente, alega que os honorários devem ser majorados para 20% (vinte por cento).

Inicialmente, importante salientar que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

Dito isso, passo ao exame dos apelos.

Defende a primeira recorrente a validade de contratação, aduzindo, para tanto, que o consumidor tinha ciência da modalidade pactuada, assim como, que este realizou saques, de modo que deve pagar pelos mesmos.

Examinando o caderno processual, verifico que o instrumento ao qual o consumidor apôs sua assinatura prevê expressamente a modalidade contratada, inclusive com autorização para desconto em folha do pagamento mínimo da fatura.

A própria fatura do cartão de crédito contratado pelo consumidor descrimina o valor total e o valor do desconto em folha, ficando evidente que o pagamento automático a ser realizado não engloba o valor integral devido.

É dizer, da análise dos documentos acostados aos autos, resta evidente que fora devidamente informado ao consumidor as condições do contrato firmado, não havendo que se falar em infringência ao dever de informação pela instituição financeira.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA RECURSO PROVIDO. 1. -
No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado
. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 17 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00103469120188080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

Outrossim, ainda que constada a relação de consumo e invertido o ônus da prova, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados.

Dito isso, ante a falta de ilegalidade e/ou abusividade no caso posto em xeque, forçosa a manutenção do contrato firmado entre as partes em observância ao
pacta sunt servanda.

Não constatada ilegalidade na contratação, também não há que se falar em transformação da modalidade contratada e, tampouco, restituição em dobro e danos morais indenizáveis, sendo de rigor a improcedência da ação primeva.

Em outras palavras, considerando que o vício na contratação é a causa de pedir dos pleitos autorais, afastada sua configuração se tornam prejudicados os demais pedidos.

Consequência lógica é a inversão da sucumbência, que deverá ser suportada pela parte requerente, sendo que fixo os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerando o labor recursal; decerto que a parte demandante litiga sob o manto da gratuidade.

Isso posto, conheço dos recursos e

DOU PROVIMENTO
ao recurso da primeira apelante/ré, para julgar improcedente a ação de origem, ao passo que,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do segundo apelante/autor.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 21/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas contra a sentença de fls. 118/122, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para “
declarar nulo/abusivo o contrato de cartão de crédito consignado nº13739380 e, via de consequência, declarar encerrado porque o réu Banco BMG já recebeu o valor que disponibilizou para o autor, devendo, ainda, cessar, incontinenti, os descontos no benefício previdenciário dele
”.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de: (i) dar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A. para julgar improcedentes os pedidos autorais e (ii) negar provimento ao recurso interposto por Luiz Alves Marinho.

Pedi vista dos autos para melhor análise dos contornos fáticos e jurídicos que envolvem o caso e, após assim proceder, entendo por bem divergir do Eminente Relator, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, destaco a incidência nos autos das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Sobre o preceito normativo em comento válida é a lição de Cláudia Lima Marques,
in verbis
:

“[...] O direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. (...).” (
In
“Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

“
Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal
.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).

“Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4.
O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

No presente caso o Autor da ação afirma que é aposentado e que procurou o banco requerido com a intenção de contratar um empréstimo consignado tradicional, contudo, foi ludibriado com a realização de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Apesar de o Banco ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, denominado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Isso porque não há descrição expressa de tratar de contrato alusivo a “cartão de crédito”; constam, sim, expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado.

Ademais, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Apelado (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados a seguir citados (todos eles com o Banco BMG como parte):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OMISSÃO DO PEDIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 532 DO STJ. RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALENTE PROVIDO. [...] 3.
É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados, não bastando a mera oferta, sendo preciso explicitar a correta quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6º, III, do CDC). 4. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170247596, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO REVISÃO DE CONTRATO CDC - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS DANOS MATERIAIS APELO IMPROVIDO. 1
In casu , após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2 - A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6° do CDC
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190071396, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002715, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1)
O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Ademais, analisando o caso concreto, não observo ter sido demonstrado que a parte autora tenha realmente recebido a via física do cartão, e, se o recebeu, não se sabe se desbloqueou.

Os “saques” a que o Banco faz menção, na verdade, tratam-se de valores disponibilizados na conta-corrente do Autor através de TED (fls. 102/105) o que, aliás, aproxima-se muito do “modus operandi” do empréstimo tradicional.

Conforme já decidiu a jurisprudência pátria, “
A modalidade denominada cartão de crédito consignado é, na verdade, um empréstimo consignado, com taxa de juros exorbitante, induzindo o consumidor a erro e colocando o banco em evidente vantagem, na medida em que o suposto pagamento da fatura é realizado em valor mínimo, descontado em folha de pagamento, incidindo sobre o valor creditado na conta do cliente os encargos abusivos impostos a quem não paga integralmente o crédito utilizado. A falta de informação adequada ao consumidor, acarretando contratação abusiva e aumento exagerado da dívida, gera declaração de inexistência do débito, restituição de valores e o dever de indenizar os danos morais sofridos
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.152906-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022).

Desta forma, a existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante.

Por fim, penso também que, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Face o exposto
, com a mais respeitosa vênia ao eminente Relator, voto no sentido de: (i) conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A e (ii) conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Luiz Alves Marinho para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU:-

Apenas para rememorar, em sessão pretérita, o e. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, entendendo que as condições da contratação do cartão de crédito consignado estavam previstas no contrato assinado pelo consumidor, DEU PROVIMENTO ao recurso do Banco Apelante e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Luiz Alves Marinho.

Após pedido de vista o e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida entendendo que houve falha de transparência e do dever de informação no momento da realização do contrato, além de considerar que restou caracterizado o dano moral indenizável, NEGOU PROVIMENTO ao recurso do BMG e DEU PROVIMENTO ao recurso de Luiz Alves Marinho.

De fato de acordo com o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor está previsto o direito à obtenção de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados.
In verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Observa-se que nessa modalidade de contratação somente ocorre o desconto diretamente no contracheque do consumidor do valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura, sendo que os valores residuais são atualizados e cobrados nas faturas seguintes, como ocorre nos cartões de crédito tradicionais, provocando, por consequência, um aumento crescente do saldo devedor.

Ressalto que a modalidade aqui analisada é totalmente diversa daquilo que se espera ao realizar um empréstimo consignado, na qual há o
desconto automático da parcela mensal devida em sua totalidade
, sem a necessidade do contratante precisar efetivar um pagamento suplementar de saldo residual.

Assim, entendo que a falta do dever de informação dessa modalidade tem provocado os inúmeros casos de endividamento de que são normalmente vítimas pessoas de baixa renda e idosos, situação que dá origem ao ajuizamento de várias demandas perante os tribunais pátrios.

Ademais, como bem observado pelo Eminente Desembargador Arthur em seu voto divergente, não há demonstração de que o consumidor tenha recebido a via física do cartão e, muito menos, caso este tenha sido entregue, se foi desbloqueado.

A partir dessas considerações
acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida
para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BMG e DAR PROVIMENTO ao recurso de Luiz Alves Marinho.

Muito respeitosamente, é como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Presidente, diante do voto do eminente desembargador Arthur e do voto do desembargador Jaime gostaria de rever a matéria para ver onde foi que errei ou acertei.

Antes de abrir a técnica de julgamento gostaria de rever a matéria.

*

DATA DA SESSÃO: 11/09/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, que foi acompanhada pelos demais integrantes deste órgão fracionário.

Todavia, após debruçar-me sobre o caso dos autos, entendi por bem manter meu posicionamento, eis que do mesmo modo venho julgando casos similares que, inclusive, foram acompanhados em outras oportunidades pelos Eminentes pares, cito: Apelações cíveis nºs 0029377-86.2016.8.08.024, 5000883-49.2022.8.08.0014 e 0001191-44.2020.8.08.0014.

Desse modo, mantenho o voto condutor.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O julgamento prosseguirá com a Técnica de Julgamento, ficando convocados eu e a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

DATA DA SESSÃO: 18/09/2023

VOTO DE VISTA

Técnica de Julgamento

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, rememoro que cuidam os autos de
dois
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
BANCO BMG S/A
e por
LUIZ ALVES MARINHO
ambos em face da r. sentença de fls. 118/122, proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c danos morais
interposta por esse em face daquele, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“apenas para declarar nulo/abusivo o contrato de cartão de crédito consignado nº 13739380 que, via de consequência, declaro encerrado porque o réu Banco BMG já recebeu o valor que disponibilizou para o autor, devendo, ainda, cessar, incontinenti, os descontos no benefício previdenciário dele.”

Iniciado o julgamento, o
E. Relator
,
Des. Robson Luiz Albanez
proferiu voto no sentido de
conhecer e dar provimento
ao recurso interposto pelo
BANCO BMG S/A
, para, por conseguinte, julgar improcedente a pretensão autoral; e de

conhecer e negar provimento
ao apelo manejado por
LUIZ ALVES MARINHO.

Ato contínuo, o
I. Des. Arthur José Neiva de Almeida

inaugurou

divergência
, tendo se manifestado para
conhecer e negar provimento
ao recurso interposto pelo
BANCO BMG S/A
; e
conhecer e dar provimento
ao apelo manejado por
LUIZ ALVES MARINHO
,
“para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

O
voto divergente
foi
integralmente acompanhado
pelo
C. Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designado, na sequência, para compor o quórum de julgamento.

Pois bem.
Após analisar detidamente os autos, me manifesto para
acompanhar parcialmente a divergência
instaurada pelo
I. Des. Arthur José Neiva de Almeida
. Isso porque verifico que o mesmo não analisou o pedido recursal do autor de repetição do indébito em dobro.

Consoante sabido, tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou, efetivamente, comprovada. Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

No caso, o termo de adesão de fls. 54/56, não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira do contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. De início, não há de se falar em decadência (CDC, Art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo.
II. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422).
Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III). Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016. III. No presente caso, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido. lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º).
(TJDF; RInom 0702744-95.2018.8.07.0010; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 19/02/2019; DJDFTE 26/02/2019; Pág. 639)
(grifei)

______________

4.
Muito embora regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o cartão de crédito consignado passa a configurar prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via "telesaque", transferindo para sua conta montante a título de verdadeiro mútuo consignado, mas fazendo incidir sobre o negócio juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos inerentes ao cartão de crédito, sabidamente muito mais onerosos que os do empréstimo consignado
.
5. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que por expressa imposição contratual o banco está autorizado a deduzir de sua folha de pagamento a quantia correspondente ao mínimo da fatura
. Todavia, abatidos os encargos de financiamento, o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros exorbitantes e mesmo com os descontos realizados, com o passar do tempo, a dívida aumenta de forma vertiginosa. 6. Assim, no caso vertente, verifica-se que houve quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, o recorrido, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzido a assinar contrato de cartão de crédito. Assim, correta a sentença ao determinar a revisão do pacto firmado entre as partes, de maneira que seja recalculado o saldo devedor do contrato firmado pelo autor, com base nas taxas médias de mercado referentes ao empréstimo consignado, assegurando-se ao apelado a restituição em dobro, se apurada a ocorrência de pagamento a maior. (...) 11. No caso em apreço, a análise detalhada do contrato (000044) demonstra que o demandante assinou junto à instituição financeira "Termo de Adesão", que prevê a contratação simultânea de cláusulas relativas à contratação de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento e cartão de crédito consignado, com reserva de margem disponível. 12. Não há, percebe-se, qualquer previsão acerca do encerramento do contrato de mútuo, o que demonstra a intenção do banco réu, em evidente má-fé, de eternizar o débito contraído pelo demandante. E isso porque os descontos mensais previstos jamais seriam capazes de quitar o saldo devedor do empréstimo, pois a dívida estava predestinada a aumentar desenfreadamente, mês após mês, em face do acréscimo de encargos próprios de cartão de crédito, encerrando verdadeiro efeito cascata, o que demonstra de forma inequívoca a manifesta vantagem para a instituição financeira. 14. Não bastasse a dificuldade de compreensão pela parte hipossuficiente, não há dúvidas quanto à contratação abusiva e à absoluta falta de prestação de informações essenciais ao contratante, uma vez que a cláusula 10.12 da avença prevê que, "Ao assinar o presente documento, o(a) ADERENTE/TITULAR declara-se vinculado, em caráter irrevogável, irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG registrado perante o 3º oficial de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoa jurídica da capital de São Paulo sob o nº 8905949 em 17.04.2015".15. Com efeito, a hipótese dos autos retrata verdadeira "venda casada", ante a confusa contratação de diversos produtos em uma mesma proposta de adesão, mas com as especificações apenas de um deles. Trata-se de prática expressamente vedada pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (art. 39, inciso I) (...)
(TJRJ; APL 0008176-05.2018.8.19.0075; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 10/09/2020; Pág. 434)
(grifei)

Saliente-se, ainda, que, no caso dos autos, o MM. Juiz
a quo
inverteu o ônus da prova, de modo que caberia a instituição financeira comprovar que teria dado efetiva ciência de todo o conteúdo da contratação, ônus que não foi satisfeito com a mera juntada do contrato cujos termos, como dito, não esclarecem os efetivos contornos do negócio jurídico.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples ou em dobro.
É

neste ponto,

ressalto, que possuo entendimento diverso daqueles expostos pelos Nobres Colegas.

A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Assim,
in casu,
compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado.

Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício previdenciário do autor e os valores por ele eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados. Destaco, porém, que sobre a importância deve incidir juro de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ).

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, coaduno do entendimento exarado no voto divergente instaurado pelo
C. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
“em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”

Firme nessas considerações, rogando
vênia
ao
E. Relator
e ao
C. Des. Arthur José Neiva de Almeida
,
acompanho parcialmente a divergência,
e profiro voto no sentido de
conhecer e negar provimento
ao recurso interposto pelo
BANCO BMG S/A
; e de
conhecer e dar parcial provimento
ao apelo manejado por
LUIZ ALVES MARINHO,
para (i) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; bem como para (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

*

O SR.
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Ao que me parece, Vossa Excelência está em uma terceira via, porque eu neguei provimento ao recurso do banco e dei provimento ao recurso de Luiz Alves Marinho. Vossa Excelência parece que está negando provimento ao do banco, mas dando parcial provimento ao recurso do Luiz.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Mas tem algum desembargador votando nessa linha.

O desembargador Robson deu provimento ao recurso do banco e negou provimento ao recurso de Luiz; o desembargador Arthur divergiu para negar provimento ao recurso do banco e dar provimento ao recurso de Luiz; eu estou dando parcial provimento...

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Vossa Excelência está dando mais, está dando a restituição também.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Mas ele não deu a restituição em dobro não?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

O desembargador Arthur não fala nada.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Bom, então estou em uma terceira via, mas o desembargador Arthur também deu danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Na parte dispositiva do voto do desembargador Arthur tem essa devolução.

*

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

A devolução em dobro, eu acho que deve ser.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Ele está dando dois tipos de devolução. Até uma data “x” é simples e da data “x” em diante, é o dobro. Tem um marco, quando é simples e em dobro.

*

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

O fato é que não dei parcial, dei provimento integral.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Mas esse parcial parece que é um equívoco, porque parece que o desembargador Telêmaco está dando mais que a divergência. Eu voto? Precisa de mais um voto para completar o quórum?

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:

25/09/2023

MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Eminentes Pares, em razão do julgamento não unânime, os presentes autos vieram conclusos ao meu gabinete, ocasião em que percebi uma particularidade nas manifestações dos Nobres Colegas.

Vejam bem, trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c danos morais” ajuizada por
LUIZ ALVES MARINHO
em face do
BANCO BMG S/A,
pugnando, no mérito, pelo acolhimento de três pedidos (02/12-verso), quais sejam pela
(i)
declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com a consequente inexistência do débito;
(ii)
repetição do indébito em dobro; e
(ii)
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença (fls. 118/122-verso), na qual o Magistrado primevo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“apenas para declarar nulo/abusivo o contrato de cartão de crédito consignado nº 13739380 que, via de consequência, declaro encerrado porque o réu Banco BMG já recebeu o valor que disponibilizou para o autor, devendo, ainda, cessar, incontinenti, os descontos no benefício previdenciário dele”.
Outrossim, o juízo
a quo
rejeitou os pedidos de repetição do indébito e de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Ato contínuo, o
BANCO BMG S/A
interpôs recurso de apelação cível, às fls. 125/132-verso, pugnando pela reforma da r. sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral.

LUIZ ALVES MARINHO,
por sua vez, também manejou apelo (fls. 136/143), pugnando, nesta seara recursal, pelo acolhimento dos demais pedidos vertidos na inicial, quais sejam pela (i) repetição do indébito em dobro, e (ii) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Iniciada a sessão de julgamento, o E. Relator,
Des. Robson Luiz Albanez,
proferiu voto para
conceder provimento
ao recurso interposto pelo
BANCO BMG S/A
e
negar provimento
àquele manejado por
LUIZ ALVES MARINHO,
para, via de consequência, julgar improcedente a pretensão autoral.

O
I. Des. Arthur José Neiva de Almeida
, então,
inaugurou

divergência,
proferindo voto para
negar provimento
ao recurso interposto pela instituição financeira, e
dar provimento
ao apelo manejado pelo autor,
“para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Em seguida, o
C. Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu
acompanhou
o voto divergente.

Ocorre que, ao compulsar detidamente as razões recursais apresentadas pelo autor (fls. 136/143), verifiquei que não fora apreciado, pelos Nobres Colegas que votaram anteriormente a mim, o pedido de
repetição do indébito em dobro
.

Considerando que o julgamento do presente feito ainda não fora encerrado, e que, em casos tais, venho me manifestando pela condenação da instituição financeira ao pagamento da repetição do indébito em dobro
(
EREsp n. 1.413.542/RS
)
, gostaria de saber se o
I. Des. Arthur José Neiva de Almeida
e o
C. Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu
gostariam de
apreciar
o pedido formulado pelo autor de repetição do indébito em dobro.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

E eu apreciei, presidente?

*

O SR.
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Está dizendo que nem você e nem eu.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Não, Vossas Excelências não apreciaram.

*

O SR.
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Está dizendo que você, como Relator, nem eu e nem Jaime apreciamos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Presidente, peço o retorno dos autos
.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:
02/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Nos presentes autos o desembargador Robson deu provimento ao recurso do banco e negou provimento ao recurso de Luiz Alves Marinho; pediu retorno dos autos e manteve o voto anteriormente proferido.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Presidente, nesta apelação eu proferi voto, o desembargador Arthur divergiu, o desembargador Jaime acompanhou o voto proferido pelo desembargador Arthur, eu pedi o retorno mas estou fazendo que nem a desembargadora Eliana, sendo teimoso e mantendo minha posição, com todo respeito.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Rejeitou a questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (PRESIDENTE):-

Presidente, parece-me que não é questão de ordem. Em meu voto dei provimento ao recurso.

*

O SR.
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

E eu neguei provimento e o desembargador Jaime me acompanhou.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Eu suscitei uma questão de ordem sobre a análise da repetição de indébito em dobro e Vossa Excelência pediu o retorno dos autos. Está mantendo a sua posição?

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos porque, ao invés de fazer o exame da questão suscitada por Vossa Excelência eu examinei a questão meritória dos votos, tanto do desembargador Arthur Neiva, quanto do desembargador Jaime Abreu.

Peço que seja desconsiderado meu voto (mantendo meu voto anteriormente proferido) para, antes disso, examinar a questão de ordem.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 09/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O desembargador Robson deu provimento ao recurso do banco e negou provimento ao recurso de Luiz; pediu o retorno dos autos em 28 de agosto, mantém o voto anteriormente proferido; retorno para análise da questão de ordem suscitada pelo desembargador Telêmaco; desembargador Arthur divergiu para negar provimento ao recurso do banco e dar provimento ao recurso de Luiz; desembargador convocado Jaime acompanhou o voto divergente do desembargador Arthur; o desembargador Telêmaco pediu vista dos autos em 11/09 e suscitou questão de ordem; o processo está com vista para o desembargador Robson.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Presidente, uma outra questão, talvez em função do acúmulo de serviço para todos nós, consta no voto de Vossa Excelência o seguinte:

“Após analisar detidamente os autos, me manifesto para acompanhar parcialmente a divergência instaurada pelo I. Des. Arthur José Neiva de Almeida. Isso porque verifico que o mesmo não analisou o pedido recursal do autor de repetição do indébito em dobro”.

Ficou constando como se o desembargador Arthur fosse o relator da matéria e veio para que eu pudesse examinar essa questão.

Veja bem, eu proferi meu voto, Vossa Excelência fez uma divergência parcial, mas considerou que o eminente desembargador Arthur não examinou o pedido de repetição do indébito em dobro. Uma pequena confusão. Talvez tenha que fazer uma correção, porque veio para mim. Meu voto já está sendo vencido. Na verdade Vossa Excelência atingiu o voto do desembargador Arthur. Acho que houve um pequeno equívoco.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

A divergência é porque entendo que a repetição de indébito tem que ser em dobro; Vossa Excelência não deu em dobro. Mas como tem isso aí, peço o retorno dos autos ao meu gabinete para apreciar a matéria.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Presidente, só a título de colaboração, a meu ver, é só continuar o julgamento com vista para mim, porque o voto de Vossa Excelência já exauriu.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Não, desembargadora, o meu voto está “deturpado.”

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Não está não, sabe por quê?

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Ele disse que está, que o português...

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eu não falei isso não.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Não, sabe o que é? O desembargador Robson disse que Vossa Excelência se referiu ao desembargador Arthur como relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então...

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Fala que acompanha parcialmente a divergência, mas chama ele de relator em determinado momento, mas é irrelevante. Se quiser mandar com vista para mim o julgamento continua, só falta o meu voto. É o processo de devolução em dobro das parcelas. É um único detalhe onde Vossa Excelência chama o desembargador Arthur de relator, mas não fere o raciocínio; só para ajudar a desenrolar, acompanha a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Desembargadora Eliana, mas talvez o desembargador Telêmaco tenha oportunidade de examinar essa questão do indébito em dobro.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Ele quem propôs.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Pois é, mas ele pode examinar se for o caso. Se ele está divergindo do relator pode enfrentar essa questão.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Mas eu devo ter falado do indébito em dobro. Não falo?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

A única coisa é isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então vamos fazer isso. O processo vai com vista para a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

A matéria está toda exaurida. Não tem questão de ordem nesse processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eu votei e divergi apenas no indébito em dobro.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Quando deram o dano moral em R$3.000,00 (três mil reais) ele diz assim: “deram o dano moral, mas esqueceram do... além do dano moral eu dou a devolução”. Isso que o desembargador Telêmaco fez.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Em dobro.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Se eu achar isso também, o desembargador Arthur ou outros podem reexaminar. A divergência do desembargador Arthur foi para dar dano moral.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Ok, entendi.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 16/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Em sessão pretérita a desembargadora Eliana pediu vista dos autos. Tem condição de voto?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Tenho sim, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência tem a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Cuidam os autos recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LUIZ ALVES MARINHO

e por BANCO BMG SA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar nulo/abusivo o contrato de cartão de crédito consignado nº13739380 e, via de consequência, declarar por encerrados os descontos promovidos, in litteris, “porque o réu Banco BMG já recebeu o valor que disponibilizou para o autor, devendo, ainda, cessar,
incontinenti
, os descontos no benefício previdenciário dele”.

O recurso do banco BMG requer a reforma integral da sentença, alegando a legitimidade da contratação firmada, ao passo que a parte autora, em seu recurso requereu a reforma da sentença para que a ré também seja condenada ao pagamento da repetição em dobro dos valores indevidos descontados de seu benefício, e de indenização por danos morais.

Na sessão inaugural,
o eminente relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu provimento
ao recurso da
Instituição Financeira
e ré para julgar improcedentes os pedidos autorais, e por conseguinte,
negou provimento ao recurso do requerente
, entendendo que mesmo configurada a relação de consumo e, ainda que invertido o ônus da prova durante a instrução, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, não se desincumbindo o requerente de demonstrar qualquer vício de consentimento ou falha na prestação do serviço contratado.

Por sua vez, o ilustre
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou divergência
para
negar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A
e
dar provimento ao recurso interposto por Luiz Alves Marinho
para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendendo, em breves linhas, que o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro, porquanto os termos da contratação não permitem a real compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores. Assim manteve a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável entabulado, e condenou a Instituição Financeira ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, ao seu compreender, por ser inegável o abalo experimentado pela apelante.

Em razão da divergência, o eminente relator pediu retorno dos autos, mas retificou a anterior conclusão. Já o Des. Fábio Brasil Nery, proferiu voto para

acompanhar a divergência.

Em seguida, o eminente Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho
acompanhou

parcialmente a divergência,
negando

provimento
ao recurso interposto pelo
Banco BMG

S/A
; porém deu parcial provimento ao apelo manejado pelo requerente para “(i)
determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença;
bem como para (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”, compreendendo que em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário também se faz condenar o banco ao pagamento da restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designada para compor o quórum de julgamento e já antecipo que, respeitosamente, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Arthur José Neiva de Almeida, mormente porque venho registrando em decisões pretéritas que os instrumentos de contrato do banco apelado para contratação do chamado “cartão de crédito consignado” não detém a transparência que julgo necessária ao consumidor, ainda mais se considerar que o público por ele alvejado é, em regra, humilde e com idade avançada, como na hipótese.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto,
não há demonstração de utilização do cartão para compras
pelo autor e também apelante. As faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando e capitalizando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que foram encaminhadas à apelante, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que tais faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação. Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Portanto, imperiosa é a manutenção da sentença que declarou a nulidade da contratação em voga, com imediata cessação dos descontos e desprovimento do apelo do Banco BMG.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, entendeu o ilustre Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho que se faz também necessária a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante, devendo-se apurar se a indigitada devolução deve ser feita na modalidade simples ou em dobro, capítulo da sentença o qual realmente foi impugnado pela parte autora em suas razões de apelo e merece ser examinado.

A esse respeito, observo ter sido aplicado com a precisão costumeira o precedente qualificado do c. STJ, o qual estabelece que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”, e a modulação dos efeitos de tal decisão para após a data de sua publicação, compreendendo, ao final, que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores serão restituídos de forma simples.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Inclusive, também registrou em seu voto o nobre vogal que o montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício previdenciário do autor na forma proposta e os valores por ele eventualmente percebidos.

Por fim, realmente se faz necessária a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado fortuito interno, o qual, inclusive, é absorvido pela teoria do risco do empreendimento. O dano moral, in casu, resta configurado, porquanto a parte autora ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema que perdura por anos, estando o montante proposto no voto divergente (R$ 3.000,00) proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures e aos parâmetros já traçados por esta colenda Câmara em casos análogos.

Pelo exposto, rogando vênias ao e. Relator e ao e. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
acompanho integralmente a divergência proferida pelo Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, para negar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A; e dar parcial provimento ao apelo manejado por Luiz Alves Marinho, para (i) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; bem como para (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Estou acompanhando a divergência, acrescida por essa divergência do desembargador Telêmaco, que estabelece que a restituição é simples até 30/03/21 e a partir daí deve ser em dobro. A justificativa está no voto do próprio desembargador Telêmaco. A matéria foi fixada em tese recentemente, e me parece que a conduta da instituição financeira é contrária à boa-fé objetiva. Como houve essa modulação de efeitos no STJ para devolução em dobro, acompanho a proposta do desembargador Telêmaco, para que os descontos ocorridos após 30/03/21 sejam em dobro, e de forma simples os anteriores. Só lembrando que o desembargador Arthur, que foi o primeiro a divergir, entendeu que o contrato era nulo, que havia dano moral, fixou a indenização, mas se omitiu quanto a apreciação da repetição, e o desembargador Telêmaco apontou isso no voto dele.

*

ADENDO AO VOTO

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Adiro também a essa questão posta pelo desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Presidente, peço o retorno dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 23/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Robson, tem condição de voto?

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Tenho presidente. Os autos retornaram ao meu gabinete e mantenho o mesmo pensamento do voto que inaugurei.

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi o retorno dos autos para melhor analisar a controvérsia, eis que inaugurada a divergência.

Não obstante, reexaminando o caso posto em debate, hei por bem ratificar o voto inicialmente proferido. E assim o digo, porque o consumidor,
in casu
, aduziu que foi ludibriado quando da contratação, eis que acreditava contratar empréstimo consignado e não saque em cartão de crédito com consignação, porém, não produziu nenhuma prova no sentido de dar verossimilhança às suas afirmações.

Em que pese devidamente configurada a relação de consumo no caso posto em xeque e, ainda que tivesse ocorrido a inversão do ônus da prova durante a instrução, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação à parte adversa da produção de prova negativa.

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou estabelecer este em uma posição meramente passiva no processo.

Destarte, considerando todas as informações previstas no contrato firmado entre as partes e nas faturas do cartão de crédito, não vislumbro falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira a acarretar a infringência ao
pacta sunt servanda
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O desembargador Robson deu provimento ao recurso do banco e negou provimento ao recurso de Luiz; o desembargador Arthur divergiu para negar provimento ao recurso do banco e dar provimento ao recurso de Luiz e, depois, aderiu à questão de reexpedição do indébito, conforme voto do desembargador Telêmaco; o desembargador Jaime acompanhou o voto divergente do desembargador Arthur e os autos foram para técnica de julgamento, daí eu vim a votar, pedi vista dos autos, e trouxe questão de ordem sobre a análise da repetição do indébito em dobro; a desembargadora Eliana acompanha o voto do desembargador Arthur e acrescenta o que diz no voto do desembargador Telêmaco. Alguém sabe o que é isso?

*

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eu também aderi.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

São três. Então acho que será por maioria de votos.

*

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

É, porque eu também acompanhei o seu posicionamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (PRESIDENTE):-

Presidente, o meu voto é o único que está divergindo dos demais?

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

É sim

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Qual é o voto que abordou todas as questões?

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Quanto à repetição do indébito Vossa Excelência votou normal e nós estamos admitindo que seja pago em dobro.

*

R
ETIFICAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Presidente, peço para tornar sem efeito esse voto complementar lançado no PJe para aderir integralmente ao voto do desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O desembargador Relator reconsidera o voto e adere à divergência.

Assim sendo, fica por unanimidade de votos negar provimento ao recurso do banco e dar provimento ao recurso de Luiz, com a repetição do indébito em dobro.

*

O SR.
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Vossa Excelência divergiu só quanto a esse ponto do meu posicionamento, entendendo que seria simples, e eu aderi.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Isso. E a desembargadora Eliana aderiu também, após aquela data. Então fica, à unanimidade de votos... Tem aqui o voto do desembargador Jaime, que também acompanhou o voto divergente do desembargador Arthur.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015765-81.2020.8.08.0011

APELANTE/
APELADO
:

BANCO BMG S/A

APELAD
O/
APELANTE
:
LUIZ ALVES MARINHO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, rememoro que cuidam os autos de
dois
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
BANCO BMG S/A
e por
LUIZ ALVES MARINHO
ambos em face da r. sentença de fls. 118/122, proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c danos morais

interposta por esse em face daquele, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“apenas para declarar nulo/abusivo o contrato de cartão de crédito consignado nº 13739380 que, via de consequência, declaro encerrado porque o réu Banco BMG já recebeu o valor que disponibilizou para o autor, devendo, ainda, cessar, incontinenti, os descontos no benefício previdenciário dele.”

Iniciado o julgamento, o
E. Relator
,
Des. Robson Luiz Albanez
proferiu voto no sentido de
conhecer e dar provimento
ao recurso interposto pelo
BANCO BMG S/A
, para, por conseguinte, julgar improcedente a pretensão autoral; e de

conhecer
e negar provimento
ao apelo manejado por
LUIZ ALVES MARINHO.

Ato contínuo, o
I. Des. Arthur José Neiva de Almeida

inaugurou

divergência
, tendo se manifestado para
conhecer e negar provimento
ao recurso interposto pelo
BANCO BMG S/A
; e
conhecer e dar provimento
ao apelo manejado por
LUIZ ALVES MARINHO
,
“para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

O
voto divergente
foi
integralmente acompanhado
pelo
C. Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designado, na sequência, para compor o quórum de julgamento.

Pois bem.
Após analisar detidamente os autos, me manifesto para
acompanhar parcialmente a divergência
instaurada pelo
I. Des. Arthur José Neiva de Almeida
. Isso porque verifico que o mesmo não analisou o pedido recursal do autor de repetição do indébito em dobro.

Consoante sabido, tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou, efetivamente, comprovada. Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

No caso, o termo de adesão de fls. 54/56, não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira do contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. De início, não há de se falar em decadência (CDC, Art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo.
II. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422).
Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III). Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016. III. No presente caso, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido. lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º).
(TJDF; RInom 0702744-95.2018.8.07.0010; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 19/02/2019; DJDFTE 26/02/2019; Pág. 639)
(grifei)

______________

4.
Muito embora regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o cartão de crédito consignado passa a configurar prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via "telesaque", transferindo para sua conta montante a título de verdadeiro mútuo consignado, mas fazendo incidir sobre o negócio juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos inerentes ao cartão de crédito, sabidamente muito mais onerosos que os do empréstimo consignado
.
5. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que por expressa imposição contratual o banco está autorizado a deduzir de sua folha de pagamento a quantia correspondente ao mínimo da fatura
. Todavia, abatidos os encargos de financiamento, o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros exorbitantes e mesmo com os descontos realizados, com o passar do tempo, a dívida aumenta de forma vertiginosa. 6. Assim, no caso vertente, verifica-se que houve quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, o recorrido, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzido a assinar contrato de cartão de crédito. Assim, correta a sentença ao determinar a revisão do pacto firmado entre as partes, de maneira que seja recalculado o saldo devedor do contrato firmado pelo autor, com base nas taxas médias de mercado referentes ao empréstimo consignado, assegurando-se ao apelado a restituição em dobro, se apurada a ocorrência de pagamento a maior. (...) 11. No caso em apreço, a análise detalhada do contrato (000044) demonstra que o demandante assinou junto à instituição financeira "Termo de Adesão", que prevê a contratação simultânea de cláusulas relativas à contratação de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento e cartão de crédito consignado, com reserva de margem disponível. 12. Não há, percebe-se, qualquer previsão acerca do encerramento do contrato de mútuo, o que demonstra a intenção do banco réu, em evidente má-fé, de eternizar o débito contraído pelo demandante. E isso porque os descontos mensais previstos jamais seriam capazes de quitar o saldo devedor do empréstimo, pois a dívida estava predestinada a aumentar desenfreadamente, mês após mês, em face do acréscimo de encargos próprios de cartão de crédito, encerrando verdadeiro efeito cascata, o que demonstra de forma inequívoca a manifesta vantagem para a instituição financeira. 14. Não bastasse a dificuldade de compreensão pela parte hipossuficiente, não há dúvidas quanto à contratação abusiva e à absoluta falta de prestação de informações essenciais ao contratante, uma vez que a cláusula 10.12 da avença prevê que, "Ao assinar o presente documento, o(a) ADERENTE/TITULAR declara-se vinculado, em caráter irrevogável, irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG registrado perante o 3º oficial de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoa jurídica da capital de São Paulo sob o nº 8905949 em 17.04.2015".15. Com efeito, a hipótese dos autos retrata verdadeira "venda casada", ante a confusa contratação de diversos produtos em uma mesma proposta de adesão, mas com as especificações apenas de um deles. Trata-se de prática expressamente vedada pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (art. 39, inciso I) (...)
(TJRJ; APL 0008176-05.2018.8.19.0075; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 10/09/2020; Pág. 434)
(grifei)

Saliente-se, ainda, que, no caso dos autos, o MM. Juiz
a quo
inverteu o ônus da prova, de modo que caberia a instituição financeira comprovar que teria dado efetiva ciência de todo o conteúdo da contratação, ônus que não foi satisfeito com a mera juntada do contrato cujos termos, como dito, não esclarecem os efetivos contornos do negócio jurídico.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples ou em dobro.
É

n
este ponto,

ressalto, que possuo entendimento diverso daqueles expostos pelos Nobres Colegas.

A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Assim,
in casu,
compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado.

Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício previdenciário do autor e os valores por ele eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados. Destaco, porém, que sobre a importância deve incidir juro de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ).

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, coaduno do entendimento exarado no voto divergente instaurado pelo
C. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
“em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”

Firme nessas considerações, rogando
vênia
ao
E. Relator
e ao
C.
Des. Arthur José Neiva de Almeida
,
acompanho parcialmente a divergência,
e profiro voto no sentido de
conhecer e negar provimento
ao recurso interposto pelo
BANCO BMG S/A
; e de
conhecer e dar parcial provimento
ao apelo manejado por
LUIZ ALVES MARINHO,
para (i) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; bem como para (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015765-81.2020.8.08.0011

APTE/APDO: LUIZ ALVES MARINHO

APTE/APDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas contra a sentença de fls. 118/122, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para “
declarar nulo/abusivo o contrato de cartão de crédito consignado nº13739380 e, via de consequência, declarar encerrado porque o réu Banco BMG já recebeu o valor que disponibilizou para o autor, devendo, ainda, cessar, incontinenti, os descontos no benefício previdenciário dele
”.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de: (i) dar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A. para julgar improcedentes os pedidos autorais e (ii) negar provimento ao recurso interposto por Luiz Alves Marinho.

Pedi vista dos autos para melhor análise dos contornos fáticos e jurídicos que envolvem o caso e, após assim proceder, entendo por bem divergir do Eminente Relator, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, destaco a incidência nos autos das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Sobre o preceito normativo em comento válida é a lição de Cláudia Lima Marques,
in verbis
:

“[...] O direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. (...).” (
In
“Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

“Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal
.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).

“Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4.
O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

No presente caso o Autor da ação afirma que é aposentado e que procurou o banco requerido com a intenção de contratar um empréstimo consignado tradicional, contudo, foi ludibriado com a realização de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Apesar de o Banco ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, denominado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido
falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Isso porque não há descrição expressa de tratar de contrato alusivo a “cartão de crédito”; constam, sim, expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado.

Ademais, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Apelado (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados a seguir citados (todos eles com o Banco BMG como parte):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OMISSÃO DO PEDIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 532 DO STJ. RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALENTE PROVIDO. [...] 3.
É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados, não bastando a mera oferta, sendo preciso explicitar a correta quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6º, III, do CDC). 4. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170247596, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO REVISÃO DE CONTRATO CDC - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS DANOS MATERIAIS APELO IMPROVIDO. 1
In casu , após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2 - A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6° do CDC
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190071396, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002715, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1)
O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Ademais, analisando o caso concreto, não observo ter sido demonstrado que a parte autora tenha realmente recebido a via física do cartão, e, se o recebeu, não se sabe se desbloqueou.

Os “saques” a que o Banco faz menção, na verdade, tratam-se de valores disponibilizados na conta-corrente do Autor através de TED (fls. 102/105) o que, aliás, aproxima-se muito do “modus operandi” do empréstimo tradicional.

Conforme já decidiu a jurisprudência pátria, “
A modalidade denominada cartão de crédito consignado é, na verdade, um empréstimo consignado, com taxa de juros exorbitante, induzindo o consumidor a erro e colocando o banco em evidente vantagem, na medida em que o suposto pagamento da fatura é realizado em valor mínimo, descontado em folha de pagamento, incidindo sobre o valor creditado na conta do cliente os encargos abusivos impostos a quem não paga integralmente o crédito utilizado. A falta de informação adequada ao consumidor, acarretando contratação abusiva e aumento exagerado da dívida, gera declaração de inexistência do débito, restituição de valores e o dever de indenizar os danos morais sofridos
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.152906-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022).

Desta forma, a existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante.

Por fim, penso também que, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Face o exposto
, com a mais respeitosa vênia ao eminente Relator, voto no sentido de: (i) conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A e (ii) conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Luiz Alves Marinho para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, em sessão pretérita,
o
e. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, entendendo que
a
s

condições da contratação do
cartão de crédito consignado estava
m previstas no contrato assinado pelo consumidor
, DEU PROVIMENTO ao recurso d
o Banco Apelante e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Luiz Alves Marinho
.

Após pedido de vista o
e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
entendendo que houve falha de transparência e
d
o dever de informação
no momento
da realização do contrato, além de considerar que restou caracterizado o dano moral indenizável, NEGOU PROVIMENTO ao recurso do BMG e DEU
PROVIMENTO ao recurso de Luiz Alves Marinho
.

De fato
de acordo com o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor está previsto o direito à obtenção de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados.
In verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Observa-se que nessa modalidade de contratação somente ocorre o desconto diretamente no contracheque do consumidor do valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura, sendo que os valores residuais são atualizados e cobrados nas faturas seguintes, como ocorre nos cartões de crédito tradicionais,
provocando, por consequência, um aumento crescente do saldo devedor.

Ressalto que a modalidade aqui analisada é
totalmente diversa daquilo que se espera ao realizar um empréstimo consignado, na qual há o
desconto automático da parcela mensal devida
em sua totalidade
,
sem a necessidade do contratante precisar efetivar um pagamento suplementar de saldo residual.

Assim, entendo que a falta do dever de informação dessa modalidade tem provocado os inúmeros casos de endividamento de que são normalmente vítimas pessoas de baixa renda e idosos, situação que
dá
origem
ao ajuizamento de
várias demandas perante
os tribunais pátrios.

Ademais, como bem observado pelo Eminente Desembargador Arthur em seu voto divergente, não há demonstração de que o consumidor tenha recebido a via física do cartão e,
muito menos
, caso este tenha sido entreg
u
e, se foi desbloqueado.

A partir dessas considerações
acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida

para

NEG
AR
PROVIMENTO ao recurso do BMG e D
AR

PROVIMENTO ao recurso de Luiz Alves Marinho
.

Muito respeitosamente, é como voto.

APTE. : LUIZ ALVES MARINHO

APDO. : BANCO BMG SA

RELATOR

:
DES
ª
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Cuidam os autos recursos de
APELAÇÃO
CÍVEL
interpostos por
LUIZ ALVES MARINHO

e por
BANCO BMG SA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar nulo/abusivo o contrato de cartão de crédito consignado nº13739380 e, via de consequência, declarar por encerrados os descontos promovidos, in litteris, “porque o réu Banco BMG já recebeu o valor que disponibilizou para o autor, devendo, ainda, cessar,
incontinenti
, os descontos no benefício previdenciário dele”.

O recurso do banco BMG requer a reforma integral da sentença, alegando a legitimidade da contratação firmada, ao passo que a parte autora, em seu recurso requereu a reforma da sentença para que a ré também seja condenada ao pagamento da repetição em dobro dos valores indevidos descontados de seu benefício, e de indenização por danos morais.

Na sessão inaugural,
o eminente relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu provimento
ao recurso da
Instituição Financeira
e ré para julgar improcedentes os pedidos autorais, e por conseguinte,
negou provimento ao recurso do requerente
, entendendo que mesmo configurada a relação de consumo e, ainda que invertido o ônus da prova durante a instrução, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, não se desincumbindo o requerente de demonstrar qualquer vício de consentimento ou falha na prestação do serviço contratado.

Por sua vez, o ilustre
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou divergência
para
negar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A
e
dar provimento ao recurso interposto por Luiz Alves Marinho
para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendendo, em breves linhas, que o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro, porquanto os termos da contratação não permitem a real compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores. Assim manteve a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável entabulado, e condenou a Instituição Financeira ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, ao seu compreender, por ser inegável o abalo experimentado pela apelante.

Em razão da divergência, o eminente relator pediu retorno dos autos, mas retificou a anterior conclusão. Já o Des. Fábio Brasil Nery, proferiu voto para
acompanhar a divergência.

Em seguida, o eminente Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho
acompanho
u
parcialmente a divergência,
negando
provimento
ao recurso interposto pelo
Banco
BMG
S/A
; porém deu parcial provimento ao apelo manejado pelo requerente para “(i)
determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença;
bem como para (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”, compreendendo que em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário também se faz condenar o banco ao pagamento da restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designada para compor o quórum de julgamento e já antecipo que, respeitosamente, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Arthur José Neiva de Almeida, mormente porque venho registrando em decisões pretéritas que os instrumentos de contrato do banco apelado para contratação do chamado “cartão de crédito consignado” não detém a transparência que julgo necessária ao consumidor, ainda mais se considerar que o público por ele alvejado é, em regra, humilde e com idade avançada, como na hipótese.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto,
não há demonstração de utilização do cartão para compras
pelo autor e também apelante. As faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando e capitalizando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que foram encaminhadas à apelante, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que tais faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação. Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Portanto, imperiosa é a manutenção da sentença que declarou a nulidade da contratação em voga, com imediata cessação dos descontos e desprovimento do apelo do Banco BMG.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, entendeu o ilustre Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho que se faz também necessária a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante, devendo-se apurar se a indigitada devolução deve ser feita na modalidade simples ou em dobro, capítulo da sentença o qual realmente foi impugnado pela parte autora em suas razões de apelo e merece ser examinado.

A esse respeito, observo ter sido aplicado com a precisão costumeira o precedente qualificado do c. STJ, o qual estabelece que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”,
e

a modulação dos efeitos de tal decisão
para após a data de sua publicação, compreendendo, ao final, que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores serão restituídos de forma simples.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Inclusive, também registrou em seu voto o nobre vogal que o montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício previdenciário do autor na forma proposta e os valores por ele eventualmente percebidos.

Por fim, realmente se faz necessária a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado fortuito interno, o qual, inclusive, é absorvido pela teoria do risco do empreendimento. O dano moral, in casu, resta configurado, porquanto a parte autora ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema que perdura por anos, estando o montante proposto no voto divergente (R$ 3.000,00) proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures e aos parâmetros já traçados por esta colenda Câmara em casos análogos.

Pelo exposto, rogando vênias ao e. Relator e ao e. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
acompanho
integralmente a divergência proferida pelo Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, para negar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A; e dar parcial provimento ao apelo manejado por Luiz Alves Marinho, para (i) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; bem como para (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, que foi acompanhada pelos demais integrantes deste órgão fracionário.

Todavia, após debruçar-me sobre o caso dos autos, entendi por bem manter meu posicionamento, eis que do mesmo modo venho julgando casos similares que, inclusive, foram acompanhados em outras oportunidades pelos Eminentes pares, cito: Apelações cíveis nºs 0029377-86.2016.8.08.024, 5000883-49.2022.8.08.0014 e 0001191-44.2020.8.08.0014.

Desse modo, mantenho o voto condutor.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015765-81.2020.8.08.0011

APELANTE:
LUIZ ALVES MARINHO

APELADO:
BANCO BMG S.A

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cingem-se os presentes recursos à análise da juridicidade da Sentença de fls. 118-122, que jugou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões, o primeiro (BMG) apelante argumenta que o instrumento assinado pela parte apelada foi claro acerca da modalidade contratada, bem como, que o consumidor utilizou do contrato para realizar vários saques. Sustenta que inexiste ilegalidade na referida modalidade contratual e que a taxa de juros cobrada foi bem abaixo da média de mercado.

O segundo apelante (LUIZ), por seu turno, aduz
que a situação vivenciada lhe causou danos morais, os quais devem ser fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Afirma, ainda, que lhe devem ser restituídos os valores indevidamente descontados pela requerida/apelada. Finamente, alega que os honorários
devem ser majorados para 20% (vinte por cento).

I
nicialmente,
i
mportante salientar que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(enunciado 297)
.

Dito isso, passo ao exame dos apelos.

Defende a primeira recorrente a validade de contratação, aduzindo, para tanto, que o consumidor tinha ciência da modalidade pactuada, assim como, que este realizou saques, de modo que deve pagar pelos mesmos.

Examinando o caderno processual, verifico que o instrumento ao qual o consumidor apôs sua assinatura prevê expressamente a modalidade contratada, inclusive com autorização para desconto em folha do pagamento mínimo da fatura.

A própria fatura do cartão de crédito contratado pelo consumidor descrimina o valor total e o valor do desconto em folha, ficando evidente que o pagamento automático a ser realizado não engloba o valor integral devido.

É dizer, da análise dos documentos acostados aos autos, resta evidente que fora devidamente informado ao consumidor as condições do contrato firmado, não havendo que se falar em infringência ao dever de informação pela instituição financeira.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA RECURSO PROVIDO. 1. -
No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado
. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 17 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00103469120188080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

Outrossim, ainda que constada a relação de consumo e invertido o ônus da prova, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados.

Dito isso, ante a falta de ilegalidade e/ou abusividade no caso posto em xeque, forçosa a manutenção do contrato firmado entre as partes em observância ao
pacta sunt servanda
.

Não constatada ilegalidade na contratação, também não há que se falar em transformação da modalidade contratada e, tampouco, restituição em dobro e danos morais indenizáveis, sendo de rigor a improcedência da ação primeva.

Em outras palavras, considerando que o vício na contratação é a causa de pedir dos pleitos autorais, afastada sua configuração se tornam prejudicados os demais pedidos.

Consequência lógica é a inversão da sucumbência, que deverá ser suportada pela parte requerente, sendo que fixo os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerando o labor recursal; decerto que a parte demandante litiga sob o manto da gratuidade.

Isso posto, conheço do
s
recurso
s
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso da primeira apelante/ré, para julgar improcedente a ação de origem, ao passo que,

NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso do segundo apelante/autor
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

____________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO COMPLEMENTAR

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi o retorno dos autos para melhor analisar a controvérsia, eis que inaugurada a divergência.

Não obstante, reexaminando o caso posto em debate, hei por bem ratificar o voto inicialmente proferido. E assim o digo, porque o consumidor,
in casu
, aduziu que foi ludibriado quando da contratação, eis que acreditava contratar empréstimo consignado e não saque em cartão de crédito com consignação, porém, não produziu nenhuma prova no sentido de dar verossimilhança às suas afirmações.

Em que pese devidamente configurada a relação de consumo no caso posto em xeque e, ainda que tivesse ocorrido a inversão do ônus da prova durante a instrução, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação à parte adversa da produção de prova negativa.

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou estabelecer este em uma posição meramente passiva no processo.

Destarte, considerando todas as informações previstas no contrato firmado entre as partes e nas faturas do cartão de crédito, não vislumbro falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira a acarretar a infringência ao
pacta sunt servanda
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator